Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao pedido, por considerar que as decisões judiciais não podem alcançar pessoa jurídica que não integrou a relação processual, trata-se de terceiro estranho à lide.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quando a matéria é irrelevante para o julgamento da causa.
III. Razões de decidir
3. Inviável imputar qualquer condenação a quem sequer integrou a relação processual. As decisões judiciais não podem alcançar pessoa jurídica que não integrou a relação processual, tratando-se de terceiro estranho à lide.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: Desnecessária a apreciação de todas as teses trazidas aos autos, principalmente quando o desfecho da ação se der por outro fundamento.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.